Tribunal: TJDFT
Processo: 0722816-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722816-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Em atenção à Certidão de ID 39984857, verifico que, em 04/10/2022, foi publicada decisão negando provimento ao AREsp 2.153.668/DF, em trâmite perante o C. STJ. Sendo assim, promova a Secretaria o dessobrestamento do processo em razão do julgamento do IRDR 17, mantendo-o, contudo, suspenso até decisão definitiva no referido incidente. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator